Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-26.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de procedência. Insurgência do banco réu. Baixa de hipoteca que recai sobre imóvel alienado da autora. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Hipoteca que não gera efeitos em relação aos adquirentes. Direito de exigir o levantamento. Sentença mantida. Recurso improvido.